Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602683-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
06/09/2023
Número: 0602683-39.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- CLAUDIO DE JESUS COIMBRA,- PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CLAUDIO DE JESUS COIMBRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
CLAUDIO DE JESUS COIMBRA (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43710149
06/09/2023
12:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.400

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602683-39.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLAUDIO DE JESUS COIMBRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: CLAUDIO DE JESUS COIMBRA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S D E
CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS
COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
DE CONTABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE
R E G I S T R O P E L O P R E S T A D O R .
DESNECESSIDADE DE REGISTRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
DECLARAÇÃO CONTA BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
A T I V I D A D E F I S C A L I Z A T Ó R I A .
APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE
23.609/2019, ART 74, II.

1. Não há obrigatoriedade para o
prestador registrar gastos com
advogado e contador na sua prestação
de contas. Precedente do TSE.

2. A omissão, na prestação de contas, de
Num. 43710149 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612404570700000042669915
Número do documento: 23090612404570700000042669915
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:50:26

3 contas bancárias identificadas na base
de dados dos extratos eletrônicos é
irregularidade meramente formal, vez
q u e f o i p o s s í v e l a n a l i s a r a s
movimentações financeiras pelos
extratos bancários extraídos do sistema
SPCE.

3. Por não inviabilizar a análise e
fiscalização das movimentações
realizadas nas contas bancárias, é
possível afastar a desaprovação das
contas nas hipóteses em que a
instituição financeira envia os extratos
eletrônicos, mesmo diante da inércia do
prestador em cumprir com tal obrigação.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Cláudio de Jesus Coimbra,
filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, referente à sua candidatura ao cargo de
deputado estadual nas eleições de 2022 (id. 43117317).

O candidato obteve 212 votos na eleição.

A prestação de contas foi apresentada com total de arrecadação de R$
2.684,45 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos, id.
43599835).

No parecer conclusivo (id. 43599835), o Setor de Contas Eleitorais deste
Tribunal Regional Eleitoral indicou a presença de "prestação de serviços de advocacia e
de contabilidade no presente processo judicial de prestação de contas eleitoral, com
informação de ter ocorrido doação ou pagamento de honorários advocatícios e contábeis
pelo partido político, nos termos dos arts. 25, “caput” e § 1º, e 35, § 9º, da Resolução TSE
n.º 23.607/2019" e também de irregularidade consistente na existência de contas
bancárias na base de dados eletrônicos, com o CNPJ de campanha, e que não foram
registradas na prestação de contas. Ao final, opinou pela aprovação das contas com
ressalvas.
Num. 43710149 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612404570700000042669915
Número do documento: 23090612404570700000042669915
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:50:26

Intimado para se manifestar quanto ao parecer conclusivo, o Prestador de
Contas apresentou a petição id. 43615551, pugnando pela aprovação das contas sem
ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se afastando qualquer
impropriedade em razão do recebimento de doações de serviços advocatícios e contábeis
em razão do julgamento da "PC nº 0603072- 24.2022.6.16.0000 pelo E. TRE/PR, em
05/06/23, na linha do que foi decidido pelo C. TSE no Recurso Especial Eleitoral nº
0600402-75.2020.6.25.0018, em 11/05/2023" (p. 2), pela inexistência de prejuízo em
razão da ausência de registro das contas bancárias na prestação de contas, de modo que
pugnou, ao final, pelo julgamento das contas aprovadas com ressalvas (id. 43629421).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Claudio de Jesus Coimbra,
referente à sua candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022.

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

"Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio." (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Num. 43710149 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612404570700000042669915
Número do documento: 23090612404570700000042669915
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:50:26

Infere-se no parecer conclusivo id. 43599835 a indicação de ausência de
anotação do recebimento de doação estimada em dinheiro consistente em serviços
advocatícios e contábeis e, também, a existência de contas bancárias abertas no CNPJ
de campanha que constam na base de extratos eletrônicos e que não foram registradas
na prestação de contas.

Analisa-se separadamente cada uma dessas indicações.

II.I) Ausência de registro de doação estimada de serviços advocatícios e
contábeis:

Consta no item 3.2 do parecer técnico conclusivo que houve a identificação
de prestação de serviços de advocacia no presente processo judicial de prestação de
contas eleitoral, sem o respectivo lançamento como gasto/despesa eleitoral na prestação
de contas do candidato, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
ou, informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de honorários advocatícios
realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou partidos políticos, nos termos dos arts.
25, “caput” e § 1º, e 35, § 9º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

É certo que, após a reforma introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei
9.504/1997, essas despesas não são contabilizadas para fins de aferição do limite de
gastos de campanha, conforme artigo 27, § 4º, da Lei das Eleições:

As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência de prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha.

Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, o
entendimento que este TRE-PR vinha adotando é de que persiste a obrigação de seu
registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.

Entretanto, o TSE, no julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018,
fixou o entendimento de que “não há como exigir do prestador de contas a comprovação
de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se qualificar como doação ou
receita”.

Com fundamento na segurança jurídica, passo a adotar o entendimento
firmado pelo TSE, a fim de reconhecer que não há obrigatoriedade para o prestador
registrar gastos com advogado e contador na sua prestação de contas.

Logo, em relação aos apontamentos relacionados com serviços advocatícios
e contábeis, não há qualquer irregularidade a ser analisada, uma vez que não há
obrigatoriedade de tais registros e, por conseguinte, não gera qualquer ressalva.

Num. 43710149 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612404570700000042669915
Número do documento: 23090612404570700000042669915
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:50:26

II.II. Ausência de declaração de contas bancárias de campanha - extratos
bancários obtidos no sistema SPCE

O parecer técnico conclusivo apontou que há contas bancárias na base de
dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame,
caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao
registro integral da movimentação financeira de campanha.

A irregularidade atingiu 2 (duas) contas abertas pelo candidato, que não
foram declaradas na prestação de contas. Embora o candidato tenha declarado três
contas no SPCE (44839-7, 44840-0 e 44841-9, id. 43117372), não foram declaradas
outras 2 contas, como se infere do extrato constante do SPCE:

Conquanto o Setor Técnico tenha conseguido verificar a ausência de movimentação
financeira nas aludidas contas em função de acesso ao sistema SPCE, a irregularidade
remanesce porque houve o descumprimento da obrigação de apresentação do extrato
correspondente subsiste em conformidade ao que determina o artigo 53, II, “a” da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;[Grifou-se]

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras ou no
SPCE, consoante se infere do seguinte precedente:

Num. 43710149 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612404570700000042669915
Número do documento: 23090612404570700000042669915
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:50:26

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO.
INFORMAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS. RECEITA. IRRISÓRIA.
RESSALVA. SOBRA DE CAMPANHA. TRANSFERÊNCIA. PARTIDO.
APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. Impõe–se a ressalva às contas quando o prestador não registra as contas
bancárias de campanha e não apresenta os extratos bancários, vindo aos
autos por diligência da unidade técnica, bem como quando omitida receita,
ainda que de valor diminuto, em razão da quebra do dever de informação e
transparência.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305233, Acórdão, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 107, Data
06/06/2023)

No caso em exame, verifica-se que a omissão da candidata não foi impeditiva
para análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da
Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos das contas não declaradas, encaminhados pela
instituição financeira.

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas,
na medida em que suprida pelos extratos bancários disponibilizados pela instituição
financeira no SPCE, viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos
financeiros na campanha e impondo apenas a aposição de ressalva.

Destarte, considerando a apresentação das contas e a possibilidade de
apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral, que constatou apenas 02 (duas) falhas, alhures mencionadas, mas que não
comprometeram a regularidade final, as contas, neste caso, devem ser aprovadas com
ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por Cláudio de Jesus Coimbra referentes à sua candidatura ao cargo de
Deputado Estadual nas eleições de 2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator
Num. 43710149 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612404570700000042669915
Número do documento: 23090612404570700000042669915
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:50:26

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602683-39.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLAUDIO
DE JESUS COIMBRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -
REQUERENTE: CLAUDIO DE JESUS COIMBRA - Advogados do REQUERENTE: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43710149 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612404570700000042669915
Número do documento: 23090612404570700000042669915
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:50:26